Tribunal: STM
Processo: 7000742-44.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO. INTERNO. DEFESA. CONVERSÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO.
VIDEOCONFERÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO.
A Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, do STM, com a alteração promovida pela Resolução
nº 281, de 6 de maio de 2020, é clara quando estabelece o prazo para requerer que o processo
não seja julgado em ambiente virtual, bem como para requerimento de sustentação oral.
Não pode a Defesa invocar cerceamento de defesa em razão de situação que ela própria deu
causa, porquanto os pedidos de sustentação oral e de conversão de sessão virtual para
presencial/videoconferência foram indeferidos por terem sido manejados de forma
intempestiva.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
16/03/2023, 18:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517225991076958&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000742-44.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
ADVOGADO(A): JOE DA CRUZ BARBOSA (OAB DF35682)
ADVOGADO(A): BRUNO RODRIGUES (OAB DF2042)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO ÍNTEGRO O DESPACHO AGRAVADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

16/03/2023, 18:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517225991076958&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

16/03/2023, 18:40
:: 40001349755 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
1/7
AGRAVO INTERNO Nº 7000742-44.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO. INTERNO. DEFESA. CONVERSÃO. SESSÃO DE
JULGAMENTO.
VIDEOCONFERÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO.
A Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, do STM, com a alteração
promovida pela Resolução nº 281, de 6 de maio de 2020, é clara
quando estabelece o prazo para requerer que o processo não seja
julgado em ambiente virtual, bem como para requerimento de
sustentação oral.
Não pode a Defesa invocar cerceamento de defesa em razão de
situação que ela própria deu causa, porquanto os pedidos de
sustentação oral e de conversão de sessão virtual para
presencial/videoconferência foram indeferidos por terem sido
manejados de forma intempestiva.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno
interposto pela Defesa de GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO, para manter
íntegro o Despacho que indeferiu o pedido de conversão do julgamento de sessão
virtual para videoconferência e o pedido de sustentação oral.
Brasília, 9 de março de 2023.
7000742-44.2022.7.00.0000
40001349755 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:40
:: 40001349755 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
2/7
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro-Presidente
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída
de GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO , contra o Despacho de 17/10/2022,
proferido por esta Presidência nos autos do Agravo Interno nº 7000444-
52.2022.7.00.0000, que indeferiu o pedido de conversão do julgamento de sessão
virtual para videoconferência e o pedido de sustentação oral, nos termos do art. 6º,
inciso XXX, do RISTM, c/c os artigos 7º e 9º da Resolução nº 275, de 2 de abril de
2020 (autos nº 7000444-52.2022, Evento 27).
Consta dos autos que, em 4/10/2022, foi publicada no Diário de Justiça
Eletrônico a Pauta de Julgamento para a sessão virtual em que estava inserido o
julgamento do Agravo Interno nº 7000444-52.2022.7.00.0000 (autos nº 444-
52.2022, Evento 18). Em 14/10/22 a Defesa requereu a retirada do processo da
Pauta de Julgamento Virtual para que lhe fosse oportunizada a sustentação oral pelo
sistema de videoconferência (autos nº 7000444-52.2022, Evento 25).
Em 17/10/2022, proferi Despacho indeferindo o pedido de sustentação
oral, por intempestividade (autos nº 7000444-52.2022, evento 27).
Em 24/10/2022 foi juntado o extrato da Ata de Julgamento do Agravo
Interno ocorrido na Sessão de Julgamento Virtual de 17 a 20 de outubro de 2022,
(autos 7000444-52.2022, evento 37).
Em 24/10/2022, a Defesa protocolou o presente Agravo Interno
(Evento 1), pleiteando a reforma da decisão agravada.
Ao final, requereu a retratação do Despacho agravado e o chamamento
do feito à ordem, inclusive para anular o julgamento virtual do Agravo Interno, ou o
provimento do Agravo Interno para reformar o Despacho agravado, com anulação
do julgamento realizado em ambiente virtual e a realização de novo julgamento na
forma presencial/videoconferência, oportunizando à Defesa Técnica a realização de
sustentação oral.
Em caso de manutenção do Despacho agravado, requereu, para fins de
prequestionamento, a manifestação acerca de ofensas diretas aos artigos 5º, incisos
LIV e LV e 93, inciso IX, da CF/88 e concomitante violação aos arts. 74, 75, do
CPPM, e art. 265, do CPP e art. 7º, §2º-B, do Estatuto da Advocacia.
7000742-44.2022.7.00.0000
40001349755 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:40
:: 40001349755 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
3/7
A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar, presentada pelo Vice-
Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do presente Agravo Interno (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, em consequência, ser conhecido.
Pretende a Defesa no presente Agravo Interno que o Despacho
agravado seja revisto pelo Plenário do STM, de modo a obter a reforma da r.
Decisão que indeferiu pedido de conversão do julgamento de sessão virtual para
videoconferência e o pedido de sustentação oral.
Aduziu que o Despacho em questão, ao indeferir o pedido da Defesa,
com o posterior julgamento do Agravo Interno nº 7000444-52.2022.7.00, sem que
fosse oportunizada à Defesa Técnica a realização de sustentação oral, resultou em
cerceamento de Defesa, com ofensa direta ao art. 5º, inciso LV, da CF/88.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Aduz a Defesa “que o julgamento virtual foi implantado
gradativamente no âmbito do colendo Superior Tribunal Militar tendo assumido
especial relevância, sobretudo como medida inovação e manutenção dos trabalhos
dos Tribunais durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-
19)”.
Salienta, em seguida, que “o pedido em questão se deu em tempo hábil
e mais do que suficiente para a apreciação ainda em momento anterior ao
julgamento do agravo regimental, tanto é assim que o pedido restou indeferido, não
obstante fosse perfeitamente possível a realização de sustentação oral em sede de
agravo regimental manejado contra decisão”.
Prossegue sustentando que “o referido entendimento impediu que o
agravante exercesse sua ampla defesa constitucionalmente garantida, assim como
ensejou que este causídico tivesse suas prerrogativas profissionais cerceadas, na
medida em que se proibiu necessária e fundamental sustentação oral”.
Argumenta, ainda, que não pode prevalecer a alegada intempestividade
do requerimento; que a Resolução n.º 275, de 2 de abril de 2020, tem caráter
excepcional; que a regra é o julgamento presencial e/ou telepresencial; que o prazo
7000742-44.2022.7.00.0000
40001349755 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:40
:: 40001349755 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
4/7
estabelecido na Resolução n.º 275 é absolutamente desproporcional e desarrazoado,
impedindo o exercício da ampla defesa, além de contrariar os prazos estabelecidos
no CPPM e no CPP; que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
devem garantir a aplicação justa da lei; que é absolutamente irrazoável considerar
intempestivo o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual antes do
início da sessão; que o propósito das formalidades deve ser o de garantir direitos;
que o excesso de formalismo pode afrontar as garantias fundamentais do devido
processo legal e da devida prestação jurisdicional, como ocorreu no presente caso,
resultando no julgamento do Agravo Interno sem a realização de sustentação; que o
art. 75 do CPC estabelece os direitos do Advogado; que o Estatuto da OAB, no seu
art. 7º, estabelece quais são esses direitos.
Argumenta, por fim, o Causídico, que o pedido teve por fundamento os
arts 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88, art. 74, do CPPM e art 265, §§ 1º e 2º,
do CPP; que, ainda que prevaleça o entendimento de que o pedido de retirada do
processo da Pauta de Julgamento Virtual fora intempestivo, não poderia o Ministro
Presidente indeferir o pedido de realização de sustentação oral com fundamento na
referida Resolução; que há previsão legal expressa no Estatuto da Advocacia,
introduzida pela Lei n.º 14.345/2022; que a Resolução n.º 275, de 2 de abril de 2020,
em verdade, encontra-se desatualizada em relação às recentes alterações
introduzidas pela Lei n.º 14.345/2022, mais amplas e mais benéficas ao
jurisdicionado, e não fixou prazo limite para o requerimento de sustentação oral; que
o indeferimento do pedido de sustentação oral, com fundamento na alegada
intempestividade resultou em efetivo prejuízo ao Agravante.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Despacho vergastado.
Do Despacho recorrido, extrai-se o seguinte trecho:
“Considerando que a publicação da pauta de julgamento se deu no dia 4/10/2022
(evento 18) e a petição da Defesa somente foi protocolada no dia 14/10/2022,
verifica-se que o requerimento foi formulado fora do prazo.
Deve ser destacado que a Sessão de Julgamento Virtual está aberta para os
integrantes desta Corte votarem a partir de hoje.
Pelo exposto, indefiro o pedido formulado pela Defesa de conversão do julgamento
de sessão virtual para de videoconferência, e indefiro o pedido de sustentação oral,
nos termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM, c/c os artigos 7º e 9º da Resolução nº
275, de 2 de abril de 2020”.
Como se verifica, consta dos autos que, em 4/10/2022, foi publicada
no Diário de Justiça Eletrônico a Pauta de Julgamento para a Sessão Virtual em
que estava inserido o julgamento do Agravo Interno nº 7000444-52.2022.7.00.0000
(autos nº 444-52.2022, Evento 18).
7000742-44.2022.7.00.0000
40001349755 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:40
:: 40001349755 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
5/7
Não obstante o esforço argumentativo da Defesa, cumpre ressaltar que
a Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, deste Egrégio Superior Tribunal Militar,
com a alteração promovida pela Resolução nº 281, de 6 de maio de 2020, é clara
quando estabelece o prazo para requerer que o processo não seja julgado em
ambiente virtual, bem como para requerimento de sustentação oral, in verbis:
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta.
Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e designada
pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica
facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União,
aos advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e
juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. (Grifos nossos).
Assim, cabia à Defesa acompanhar a publicação no DJe e peticionar
nos termos da legislação em vigor, bem como requerer a conversão e a sustentação
oral no feito em tempo hábil, porém, só o fez no dia 14/10/2022 (autos nº 444-
52.2022, evento 25), restando evidente a intempestividade do pleito.
Quanto à regularidade dos julgamentos virtuais, já se manifestou o
STF, conforme no seguinte trecho da Decisão proferida em 17/06/2020, in verbis:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no
ambiente físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de
destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com
pedido de: I destaque feito por qualquer ministro;
II destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e
oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da
Resolução/STF n. 642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do
Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator
submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de
sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR, Relatora
a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
7000742-44.2022.7.00.0000
40001349755 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:40
:: 40001349755 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
6/7
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da
pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por
este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da
celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020.
Publique-se." (STF -HC - AgR nº 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª
Turma. Dje 22/6/2020).
Deve ser ressaltado que, ao contrário do que quer fazer crer o Defensor
constituído, em suas Razões, o STF tem o entendimento de que a realização de
sustentação oral não é ato essencial à Defesa, não sendo causa de nulidade,
conforme disposto no Ag. Reg. em Mandado de Segurança nº 38.103, da relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski.
Com efeito, em que pese a reconhecida relevância da sustentação oral,
podem ser citados ainda outros precedentes que demonstram a orientação do STF no
sentido destacado pelo Acórdão ora embargado, in verbis:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
CRIMINAL.
ART.
5°,
LIV,
DA
CF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CREDENCIAMENTO DE
NOVO PATRONO APÓS A PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO. AUSÊNCIA DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 565 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
II – O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que a realização de
sustentação oral não é ato essencial à defesa. Assim, o indeferimento de pedido de
adiamento da sessão não gera nulidade. Precedentes. (...). VI – Agravo regimental
a que se nega provimento.” (STF – 2ª Turma. Ag.Reg. no RE nº 1.034.933/RS. Rel.
Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 12/04/2019).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PARA
SUSTENTAÇÃO ORAL. (...) SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO É ATO ESSENCIAL À
DEFESA. (...). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
de que a sustentação oral não é ato essencial à defesa. Precedentes. 4. Agravo
regimental desprovido.” (STF – 2ª Turma. Ag.Reg. No Agravo de Instrumento nº
781608. Rel Min. Ayres Britto. Julgamento: 24/08/2010).
7000742-44.2022.7.00.0000
40001349755 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:40
:: 40001349755 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
7/7
Assim sendo, não restaram configuradas as alegadas afrontas aos
princípios constitucionais referidos pela Defesa, nem, tampouco, à legislação
infraconstitucional.
Ademais, não pode a Defesa invocar cerceamento de defesa em razão
de situação que ela própria deu causa, porquanto os pedidos de sustentação oral e de
conversão de sessão virtual para presencial/videoconferência foram indeferidos
justamente por terem sido manejados de forma intempestiva. Nesse sentido, reza o
art. 501 do CPPM:
“nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa ou para que
tenha concorrido [...]”.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegro o
Despacho agravado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o Voto.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001349755v2 e do código CRC b604c239.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 15/3/2023, às 16:42:12
7000742-44.2022.7.00.0000
40001349755 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR